Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700325-34.2025.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, AMIGOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA APELADO: JOSE FABIO DE ANDRADE SA, AMIGOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e AMIGOS COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA , contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 77238670). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator